Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0745019-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONAM DE JESUS IMPETRANTE: RONIEL COSTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de LEONAM DE JESUS, contra atos do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal de São Sebastião/DF (IDs 20422427 e 20422431), que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos III, e art. 211, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel e destruição, subtração ou ocultação de cadáver), praticado contra Valton Gonçalves de Macedo, no dia 13/9/2016 (Proc. no 0704668-67.2020.8.07.0012, IP no 1466/2018 – 30a DPDF). Sustenta, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e que a decisão restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto que evidencie que a liberdade do acusado colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, tampouco a aplicação da lei penal. Alega que, em relação à aplicação da lei penal, nada há nos autos que demonstre que o paciente, se solto, venha a evadir-se do distrito da culpa, uma vez que possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho, destacando que, mesmo após ter sido indiciado pelo o crime, permaneceu sempre no mesmo local, residindo com tranquilidade com sua família. Acrescenta que a sua prisão preventiva do paciente fora decretada em 28/11/2018 e que o mandado fora cumprido apenas em 16/09/2020 quando poderia ter sido preso de imediato, pois ele permaneceu residindo no mesmo local, a poucos quilômetros do Juízo competente e do local do crime, bem como da delegacia responsável pela investigação. Por fim, diz que o paciente, ao ser ouvido na esfera policial, informou que a vítima Valton fez vários inimigos até mesmo pela sua condição de usuário de crack e grileiro de terras, destacando ter presenciado várias brigas da vítima com outras pessoas, além de discussões com seus devedores, Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Segundo a denúncia (ID 20422425), no dia 3 de novembro de 2018, em horário que não se pode precisar, no assentamento Grito da Terra, Chácara 34, Nova Betânia, São Sebastião-DF, o paciente, voluntária e conscientemente, com vontade de matar, desferiu golpes contra a vítima Valton Gonçalves de Macedo, utilizando-se de multiplicidade de instrumentos, que foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico). O homicídio foi cometido com o emprego de meio cruel, tendo em vista que os vários golpes desferidos pelo denunciado causaram à vítima sofrimento físico excessivo e desnecessário. Consta, ainda, que, entre os dias 3 e 5 desse mesmo mês e ano, em horário que não se pode precisar, o paciente voltou ao local do crime e carbonizou o cadáver de Valton, utilizando-se de fogo e pneus (técnica conhecida no meio criminal como micro-ondas). O d. Juízo, após manifestação do Ministério Público, acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou, em 28/11/2018, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Eis os fundamentos apresentados: (...) Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessária a presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". O "fumus boni iuris" emerge-se da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o "periculum in mora" caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Da análise aos autos, evidencia-se a materialidade e fundadas razões de autoria atribuídas ao representado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e destruição de cadáver. O laudo de perícia necropapiloscópica encontra-se à f. 28/32, a confirmar a materialidade delitiva. Por sua vez, o suposto envolvimento do representado com o homicídio narrado nos autos foi noticiado por pelo menos três pessoas distintas. O irmão da vítima, Sr. Adailton Gonçalves de Macedo, disse na delegacia que ouviu de uma pessoa da vizinhança, a qual não quis ter seu nome vinculado aos fatos por temor a represálias, que o autor do homicídio teria sido o representado Leonam e, inclusive, contou detalhes sobre a dinâmica dos fatos. O informante acrescentou, segundo Adailton, que após a prática dos fatos Leonam e os demais suspeitos do delito estavam querendo fugir. A testemunha sigilosa 1, no mesmo sentido, informou que presenciou os fatos, corroborando os indícios suficientes de autoria que repousam sobre o ora representado. Por sua vez, o agente de polícia Fernando Orlandeli Marques, prestou depoimento formal na delegacia e assentou que, durante a realização de diligências, encontrou uma testemunha (que também não quis depor formalmente na DP por temer a própria vida e que solicitou sigilo na identificação civil) que, no mesmo sentido, atribuiu a autoria delitiva também ao representado Leonam. No local dos fatos, segundo consta dos autos, a polícia conversou com alguns populares que disseram que, cerca de 10 (dez) dias antes dos fatos, a vítima teria tido uma briga com LÉO, ocasião em que o representado teria agredido bastante a vítima, e a situação somente não se agravou mais porque outras pessoas intervieram. Diante desse cenário, verifico que estão presentes os requisitos obrigatórios da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O crime em apuração (supostamente homicídio qualificado) possui pena máxima muito superior a 4 anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios, e como cediço, a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse aspecto, a prisão cautelar faz frente à necessidade de resguardo da ordem pública, face à gravidade em concreto do delito. O juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação, no entanto, por tudo exposto, infere-se que o estado de liberdade do denunciado vulnera sobremaneira a ordem pública. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, os fatos imputados ao representado são gravíssimos (homicídio qualificado praticado supostamente por motivo fútil, com emprego de esgorjamento e posterior carbonização do cadáver). Tão graves que acarretaram na vizinhança sentimento de medo, de tal maneira que três testemunhas solicitaram sigilo de suas qualificações, inclusive, duas delas negaram-se em prestar depoimento formal na delegacia. Por esta mesma razão, a prisão cautelar do representado emerge da necessidade de garantir uma correta instrução criminal, porquanto os moradores da região estão com medo de contribuir com as investigações, tendo em vista a brutalidade do crime. Além disso, o local do fato é zona rural, onde todos se conhecem, e, nesse cenário, a segregação do representado, as testemunhas poderão prestar relato isento de temor de retaliações e contribuir à completa elucidação delitiva. Por fim, a prisão se faz necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal, pois, segundo Adailton, o mesmo informante que lhe contou sobre os fatos e sobre o envolvimento de Leonam, acrescentou que o representado e os demais suspeitos do delito estavam querendo fugir. Tal o contexto, está patente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas a restaurar a ordem pública, violada em concreto pela gravidade do suposto homicídio praticado, tampouco para garantir a correta instrução criminal e futura aplicação da lei penal. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONAM DE JESUS, qualificados nos autos. Expeça-se mandado de prisão, cadastrando-o no BNMP. Se necessário, expeça-se carta precatória. Cumpra-se a ordem de prisão com estrita observância da legislação vigente, especialmente no que diz respeito ao resguardo dos direitos da pessoa presa e inviolabilidade do domicílio no período noturno, salvo exceções do art. 5, inciso XI, da CF. Cientifiquem-se o Ministério Público e a 30a Delegacia de Polícia. Decisão registrada. Publique-se e intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, inclusive traslado de cópia para os autos do Inquérito Policial (ID 20422429). Grifou-se. O mandado de prisão do paciente apenas foi cumprido 16/09/2020, quase 2 anos depois de decretada a sua prisão cautelar. Por sua vez, ao analisar pedido da defesa, o d. Juízo de origem indeferiu, em 06/10/2020, a revogação da custódia cautelar, destacando inexistir fato novo apto a alterar os fundamentos que justificaram o encarceramento do paciente, nos seguintes termos: (...) Inicialmente, nos autos da cautelar no 3399-0/2018, verifica-se a prisão preventiva do réu foi decretada para o resguardo da ordem pública, face à gravidade em concreto do delito, bem como para garantir a correta instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, conforme decisão de ID. 73219905 – f. 68-75). Registro que o mandado de prisão foi cumprido em 16/09/2020. Examinado os autos, não verifico qualquer alteração fática apta a alterar a referida decisão, a não ser a irresignação do acusado. Compulsando os autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria podem ser extraídos dos diversos elementos informativos da fase inquisitorial, tanto que houve recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal n. 0704668-67.2020.8.07.0012. Note-se que as declarações da testemunha sigilosa 1 e do irmão da vítima robusteceram os indícios de autoria, não havendo elementos aptos a infirmá-los. Desta feita, percebe-se que as penas cominadas em abstrato aos delitos excedem a 4 (quatro) anos, o que preenche o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Nestes termos, no que se refere à prisão preventiva do acusado, este juízo não perde de vista que a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade e revista periodicamente, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP. No entanto, extrai-se da dinâmica dos fatos que a liberdade do acusado vulnera sobremaneira a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do suposto delito. Em uma análise perfunctória, as circunstâncias concretas dos delitos revelam a ousadia e destemor do acusado na suposta empreitada criminosa, inferindo-se elementos informativos que teria surpreendido a vítima, enquanto ela capinava, e a golpeou uma pedrada, deixando-a desorientada. Segundo a linha investigativa, o denunciado teria a levado para o interior da residência do local, quando supostamente a amarrou e desferiu diversos golpes de enxada e martelo, condutas que teriam ocasionado o seu óbito. O laudo cadavérico n. 43900/18 juntado aos autos principais apontou que a morte ocorreu por esgorjamento secundário devido à ação de instrumento corto-contundente. Como se não bastasse, ao menos em tese, o réu voltou ao local e ateou fogo no cadáver da vítima, inclusive utilizando-se de pneus. Com bem observado pelo Ministério Público, registre-se uma conjectural frieza do réu após a prática dos crimes, notadamente porque acompanhou o pai da vítima até o local dos fatos, sem revelar o seu envolvimento no crime que outrora cometera. Nota-se que o modo de atuação do réu, por si só, revela ousadia e agressividade exacerbada, o que, consequentemente, indica que o único modo de obstar o ímpeto criminoso e garantir a ordem pública é a manutenção da segregação cautelar. Saliento que o crime teria sido praticado em virtude de desentendimentos anteriores entre o réu e a vítima, inferindo-se a ausência de qualquer freio moral do acusado ou remorso, a revelar, por conseguinte, risco à ordem pública. Em adição, a prisão cautelar também fora decretada para garantir a conveniência da instrução criminal , visto no risco de coação ou influência sobre as testemunhas, como se observa da linha investigativa correlata. Note-se que, apesar de tecnicamente primário, os fatos imputados ao réu são gravíssimos, tanto que acarretaram na vizinhança sentimento de medo, como se observa das declarações do irmão da vítima, o qual relatou ter obtido informações acerca da dinâmica dos fatos por terceiro que tem medo de represálias, o qual solicitou a não identificação. Ressalto que a Testemunha Sigilosa 1 só aceitou relatar a dinâmica delitiva após lhe assegurar o sigilo. Vale dizer, as testemunhas arroladas estão com medo de contribuir com as investigações, tendo em vista a brutalidade do crime. Por fim, a prisão se faz necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal, notadamente porque há risco de fuga do acusado, seja porque os elementos informativos apontaram a pretensão do réu de evadir-se à época dos fatos, seja em razão de o decreto prisional ter sido cumprido após o hiato temporal de 1 (um) ano e 10 (dez) meses. Ainda, verifico que as condições pessoais favoráveis elencadas pela defesa não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, afinal, a ordem pública foi abalada pela gravidade exacerbada da conduta imputada, além do contemporâneo risco à correta instrução probatório e fuga, de modo que a manutenção do decreto prisional é medida que se impõe. Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao sedimentar entendimento de que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Nessa perspectiva, após detido o exame dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão preventiva, motivo pelo qual ratifico os fundamentos lançados na decisão de ID. 73219905 – f. 68-75. Registro que a aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria capaz de restabelecer a ordem pública violada, garantir a devida instrução criminal ou assegurar eventual aplicação da lei penal. Nada impede, porém, uma avaliação ulterior após a instrução ou se sobrevier fato novo. Diante do exposto e sem maiores delongas, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por LEONAM DE JESUS. Traslade-se cópia desta decisão para o processo originário, uma vez que houve reapreciação dos fundamentos da prisão preventiva em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o que deverá ser registrado no feito de origem para fins de controle do prazo de 90 (noventa) dias (ID 20422431) Grifou-se. A denúncia pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos III, e art. 211, todos do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel e destruição, subtração ou ocultação de cadáver) foi oferecida em 25/09/2020 e recebida em 30/09/2020 (IDs 20422425 e 20422247). Com efeito, em exame perfunctório, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Depreende-se das peças processuais que instruíram a impetração que a manutenção da custódia cautelar para garantida da ordem pública decorre da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, de forma brutal, ceifou a vida da vítima, atingindo-a primeiramente com uma pedrada, que a deixou desorientada, ato continuo, arrastou-a para o interior da residência dela e a atingiu com diversos golpes de enxada e martelo, que a levou a óbito (ID 20422431). Ressalte-se, ainda, que embora não tenha sido colacionado ao writ, a d. autoridade coatora consignou que o laudo cadavérico apontou que a morte ocorreu por esgorjamento secundário devido à ação de instrumento corto-contundente (ID 20422431). Dos trechos da representação policial transcrita na decisão que decretou a prisão preventiva pode se inferir que os elementos de provas colhidos na fase inquisitorial indicam que, após a vítima ser atingida com uma pancada na cabeça, o paciente a arrastou para o interior do casebre, onde se deu a consumação do crime. No dia seguinte, retornou ao local do crime e carbonizou o cadáver da vítima, utilizando-se de fogo e pneus. Cumpre salientar que o pai da vítima foi quem encontrou o corpo carbonizado entre os pneus e que o paciente o acompanhou ao local dos fatos sem que ele soubesse que estava com o responsável pela morte do filho, circunstâncias que, além da ousadia e agressividade exacerbada, revelam a extrema frieza do denunciado. De igual modo, subsiste a necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a brutalidade do crime fez com que os moradores da região se sentissem intimidados e com medo de contribuir com as investigações, sendo que poucas pessoas aceitaram colaborar para elucidação dos fatos desde que seus dados de identificação permanecessem em sigilo. Outrossim, o encarceramento do acusado se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal diante do risco de fuga, pois, consoante consta das decisões vergastadas, “os elementos informativos apontaram a pretensão do réu de evadir-se à época dos fatos”. Ademais, convém destacar que a prisão do paciente somente foi possível depois de transcorrido 1 (um) ano e 10 (dez) meses da decretação de sua segregação cautelar. Portanto, diante de tais fatos, não se observa, neste juízo de sumária cognição, qualquer ilegalidade nas decisões contra as quais se insurge o impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Importante frisar que o crime de homicídio gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Além do mais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais dos pacientes e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 09 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR